Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716533-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, MAURO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Com base nos arts. 9 e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca da petição de ID 2594093, assim como em relação aos documentos que a instruem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021 17:33:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador